Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a redistribuição da ação entre uma das Varas de Fazenda Pública. 1.1. Recurso aviado pela parte exequente visando a reforma de decisão a fim de que seja fixada a competência da 5a Vara de Fazenda Pública do DF para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença.
2. No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo agravante, não se aplica a disposição art. 516, II, CPC, segundo a qual o cumprimento da sentença será efetuado pelo juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, porquanto tal disposição é aplicável ao cumprimento de sentença de ação ordinária, o que não é o caso dos autos, haja vista que o feito gerador do título executivo é uma ação coletiva. 2.1. O fato de o sindicato estar promovendo o cumprimento para 5 sindicalizados não descaracteriza o cumprimento de sentença como individual. Para que seja considerado cumprimento de sentença coletivo, o sindicato deveria estar representando todos os sindicalizados no mesmo feito, o que não é o caso. 2.2. Importante esclarecer que não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o julgamento dos cumprimentos de sentença dela decorrentes. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: “ (...) 1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário a faculdade de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no próprio foro ou no sentenciante. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/06/2017). 2.3. Inclusive, esse é o entendimento jurisprudencial desta Corte: “ (.....) 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial. Da mesma forma, o Provimento Geral da Corregedoria determina, em seu artigo 137, §3o, III, nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas. 2. O fato do pleito se referir à liquidação de sentença genérica, e não a cumprimento, não infirma a necessidade da distribuição aleatória, já que, no microssistema tutelar coletivo, a finalidade de afastar a aplicação da regra geral de distribuição por dependência (art. 516, II, do CPC) é justamente a de imprimir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Logo, o entendimento também deve ser aplicado aos pedidos de liquidação individual. 3. Não há prevenção do juízo sentenciante para o pedido de liquidação do título executivo genérico, ainda que proposto por sindicato em substituição processual, quando pautado em interesses individuais de natureza divisível. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitante.” (07092464120228070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Câmara Cível, DJE: 30/5/2022). 2.4. Assim, não há motivos para modificar a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento improvido.